Tribunal: TJES
Processo: 5002432-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE PERATONI REIS e outros
RECORRIDO: NAIR LUCIA DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002432-59.2025.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
LUCIENE PERATONI REIS, NAIR LÚCIA DA ROCHA

RECORRIDOS:
NAIR LÚCIA DA ROCHA, LUCIENE PERATONI REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. LEI DE LOCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMPENSATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Autora (Locatária) alega que foi compelida a rescindir o contrato logo após a assinatura (dezembro/2024), em virtude de uma ordem de transferência laboral para outra cidade (Mariana/MG) imposta por sua empregadora. Argumenta que essa transferência, por imposição do empregador, a desobriga do pagamento da multa compensatória, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato). O cerne da controvérsia reside na recusa da Ré (Locadora) em aceitar a rescisão amigável, na retenção do valor integral da caução e na ameaça de protesto de títulos, embora ciente de que o imóvel permaneceu desocupado e que a rescisão se deu por justa causa legal.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual ambas as partes (autora e ré) interpuseram recurso inominado com o propósito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte requerida, cinge-se aos seguintes argumentos: (i) legalidade da rescisão contratual; (ii) responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória; e (iii) data final da responsabilidade pelos encargos locatícios; e (iv) caracterização de danos morais. Já a tese recursal autoral circunda na análise de configuração de ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
As recorrentes pugnam pela gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que as partes recorrentes fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. As razões recursais, por sua vez, são insuficientes para reformar o ato impugnado, visto que o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. O art. 4º, parágrafo único, da Lei do Inquilinato, de fato, prevê a dispensa da multa em caso de transferência profissional, exigindo, contudo, a notificação do locador com, no mínimo, trinta dias de antecedência. Não obstante, verifica-se, no presente caso, que, a despeito da inobservância do prazo de notificação, a multa não deve ser aplicada. Isto se justifica pela boa-fé da Autora em comunicar o fato impeditivo de forma imediata, em 03/01/2025 e, principalmente, pela conduta da Ré (Locadora) em criar embaraços à resolução amigável do contrato. A aplicação da multa integral, neste cenário, seria manifestamente excessiva e premiaria a parte que violou a boa-fé objetiva ao criar um impasse e dificultar a devolução das chaves, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

7. Em relação à responsabilidade pelos aluguéis e encargos, a obrigação da Locatária perdura enquanto ela estiver na posse do imóvel, o que ocorreu até a entrega das chaves em 18/12/2024.

8. A análise das provas demonstrou que a Ré interpôs obstáculos para a devolução das chaves, subordinando o recebimento à quitação de valores e à assinatura de distrato em termos próprios. Quando o credor impede o cumprimento da obrigação, o devedor não pode ser penalizado pelo tempo decorrido.

9. Dessa forma, a responsabilidade da Autora pelos encargos locatícios foi corretamente limitada ao período de 20 (vinte) dias (18/12/2024 a 06/01/2025), momento em que ela tentou devolver o imóvel e foi impedida. No período subsequente, até a efetiva imissão na posse, foi imputado à conduta da Locadora. Como consequência, de forma acertada, a Locatária foi condenada ao pagamento da quantia proporcional de R$ 1.880,00 e a Locadora foi condenada a restituir a diferença da caução no valor de R$ 4.270,00.

10. No atinente a eventual configuração de ato ilícito ensejador de danos morais, entendo que os fatos vivenciados pelas partes, embora tenham provocado aborrecimentos, estavam restritos ao âmbito do descumprimento contratual. Não se vislumbra ofensa a direitos da personalidade de qualquer dos litigantes, classificando-se a situação como mero dissabor, não passível de reparação. Pelo mesmo motivo, o pedido contraposto formulado pela Ré é improcedente, e não se reconhece a existência de litigância de má-fé da parte Autora.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão. Os
Recursos Inominados são CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)